Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701821-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA SOARES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE D E S P A C H O Considerada a previsão constante do artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo a qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, manifeste-se a executada, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões (ID 32026480). Publique-se. Brasília, de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora